Tribunal: TRF3
Processo: 0002034-98.2006.4.03.6116
Órgão julgador: HÉLIO NOGUEIRA
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
3/208)

0002034-98.2006.4.03.6116

e-DJF3 Judicial 1 Data:04/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 51825

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Omissão e Contradição. Dosimetria. Circunstâncias Judiciais. O decisum colegiado demonstrou com clareza os fundamentos que levaram à condenação e à manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

2. A discordância do embargante no tocante ao posicionamento esposado pela Turma julgadora não traduz omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A decisão do colegiado analisou a matéria de forma fundamentada, aplicando a legislação específica e apoiando-se em jurisprudência desta Corte Regional.

3. O intuito infringente dos embargos de declaração é manifesto e descabido no caso dos autos. embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão, vez que possuem somente e

Inteiro teor:
3/208)

0002034-98.2006.4.03.6116

e-DJF3 Judicial 1 Data:04/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 51825

PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Omissão e Contradição. Dosimetria. Circunstâncias Judiciais. O decisum colegiado demonstrou com clareza os fundamentos que levaram à condenação e à manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

2. A discordância do embargante no tocante ao posicionamento esposado pela Turma julgadora não traduz omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A decisão do colegiado analisou a matéria de forma fundamentada, aplicando a legislação específica e apoiando-se em jurisprudência desta Corte Regional.

3. O intuito infringente dos embargos de declaração é manifesto e descabido no caso dos autos. embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão, vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Precedentes.

4. Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese presente.

5. embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os presentes embargos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.